Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO EM 40% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA PARA OS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE. LIMITAÇÃO DE EMPRESTIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
2. Para que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça deferida no primeiro grau é imprescindível ser comprovado a alteração da situação financeira do beneficiário, cujo ônus da prova é da parte contrária.
3. A Ação de Superendividamento se trata de um procedimento específico, o qual não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual para o seu ajuizamento a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela.
4. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
5. O art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados.
6. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
7. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que a Apelante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dela.
8. Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos concedidos por instituições financeiras poderá incidir até o limite de de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos a arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.
9. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável.
10. No caso concreto, considerando que os empréstimos consignados pactuados observam a margem legal, inviável a reforma na r. sentença nesse ponto.
11. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.